Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705340-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique-se quanto à intimação e ausência de manifestação de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM contra os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH